Tribunal: CARF
Processo: 10983.902912/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10983.902912/2011­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.681 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902912/2011-16
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número
16­51.346, da 2a Turma da DRJ/SP1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 25570.61863.131107.1.7.02­7417.
O Despacho Decisório (fl.99) homologou parcialmente a compensação
pleiteada em razão de ter havido comprovação parcial do Imposto de Renda Retido na Fonte ­
IRRF, A ora recorrente, irresignada. apresentou sua manifestação de
inconformidade onde alegou que:
A documentação induvidosamente aponta que a empresa Ford Motor
Company Brasil Ltda. ao pagar diversos incentivos para matriz e filiais da empresa
Dimas
Comércio
de
Automóveis
Ltda
(CNPJ
no
83.262.923/000149,
83.262.923/000220, 83.262.923/00300 e 83.262.923/000491) fez a retenção do
Imposto de Renda na fonte relativos aos anos base de 2003 e 2004, valores
respectivos de R$ 48.193,33 e de R$ 73.106,60 (totalidade do crédito que deveria ser
compensado);
Em 2007, foi feita a PER/DCOMP para compensar os valores retidos de 2003
e 2004 com impostos de 2007. Ocorre que em razão de um erro de fato no
preenchimento na DCOMP foi informado que o valor total a ser compensado seria
apenas do ano de 2004 quando em verdade dizia respeito aos anos de 2003 e 2004.
Alegou o princípio da verdade material e que, se os fundamentos não fossem
suficientes, o processo fosse baixado em diligência.
A DRJ descartou a possibilidade de nulidade do ato e, no mérito, argumentou
que o saldo negativo, apresentado na DIPJ, deve ser comprovado por meio da escrita fiscal,
acompanhado de demonstrativos e documentação suporte.
No caso do IRRF, a ora recorrente deveria ter apresentado o informe de
rendimentos e, em síntese, a prova da tributação das respectivas receitas. A seguir, menciona
que:
A dedução do IRRF, para fins de apuração de saldo negativo, deve ser
comprovado com documentação hábil e idônea entre elas a apresentação da escrita
fiscal em que haja a discriminação das receitas oferecidas à tributação bem como o
IRRF correspondente aos anos­calendário de 2003 e 2004. No caso presente, a
interessada deveria ter apresentado também planilha demonstrativa da tributação das
receitas vinculadas ao IRRF dedutível dos ano­calendário de 2003 e 2004, ou seja, a
existência de direitos creditórios nestes períodos ora pleiteados.
Quanto à verdade material, a DRJ argumentou:
Em resumo, compete ao contribuinte trazer aos autos os meios o conjunto
probatório previsto na legislação tributária, acompanhado pelas respectivas
Demonstrações Financeiras (incluindo­se os Balanços e Balancetes de Suspensão e
Redução formalizados em consonância com art. 35, §1o da Lei no 8.981, de
20/01/1995), Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro
Diário), devidamente escriturados e registrados, à época dos fatos, a fim de
demonstrar a autenticidade da apuração do crédito pleiteado, evidenciando a
composição da origem, o controle do saldo da conta patrimonial pertinente ao saldo
negativo do imposto apurado no encerramento do período­base, bem como as
destinações/compensações ulteriormente imputadas ao pretenso direito creditório.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.902912/2011­16
Acórdão n.o 1001­001.681
S1­C0T1
Fl. 3

3
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de material probatório hábil e idôneo em conformidade com a
legislação tributária.
Cita os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, e continua:
Ao cabo das considerações procedidas, compete inferir que a legislação
aplicável atribui ao requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas em
razões e fatos que demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa
que não homologou a compensação declarada, bem assim provar a eventual
inexatidão dos pressupostos e fatores que pautaram a negativa de reconhecimento do
crédito pleiteado, em conformidade com os termos firmados no despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto­Lei no 1.598, de
1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição
da manifestação de inconformidade.
Menciona decisões do extinto Conselho de Contribuintes e que as decisões
administrativas não são normas complementares, nos termos do artigo 100, do Código
Tributário Nacional ­ CTN.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, aduz que estas devem ser
avaliadas pelo Poder Judiciário posto que a autoridade administrativa deve ater­se a0 texto
legal sem avaliação de sua validade.
Por último, rejeitou a perícia requerida pela ora recorrente já que esta só é
requerida quando o julgador entender necessária.
Cientificada em 12/11/2013 (fl 139), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10/12/2013 (fl 140).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
A recorrente alega que mediante a análise da documentação já apresentada
nos autos e complementada por aquela anexada ao recurso, fica claro que a fonte pagadora
efetuou as retenções do IRRF relativos anos­calendário de 2003 e 2004. Entretanto, cometeu
um erro no PER/DCOMP, apresentado, ao indicar apenas o ano de 2004.
Argumenta que a verdade material deve prevalecer e que:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Um simples erro na forma não pode ser levado ao absurdo do júris et de jure e
nem à extorsão da contribuinte pelo Poder Tributante, a ponto de fazer com que o
sujeito passivo pague imposto que na realidade já fora compensado. Vigora in casu
o princípio da verdade real e também o da economia procedimental. É por essa
mesma ordem de razões que também as declarações prestadas no domínio do
lançamento por homologação, no âmbito da denúncia espontânea de infração, bem
como na seara da declaração de compensação podem e devem ser modificadas ou
retificadas (no âmbito do processo tributário administrativo ou judicial). É por isso
que o débito, mesmo "declarado" pelo contribuinte, não tem caráter júris et de jure
nos casos de comprovado equívoco formal.
Os valores recebidos da Ford Motor Company Brasil Ltda. foram registrados
induvidosamente na contabilidade da empresa e foi reconhecida tal receita bem
como o direito de apropriação do crédito de IRRF através de conta própria, a
documentação já apresentada nos autos e a documentação em anexo (impressa
diretamente do sistema contábil da empresa e assinada pelo contador da empresa)
demonstram claramente o direito da Recorrente ao deferimento das compensações.
Os relatórios em anexo das notas de crédito referente ao pagamento de
diversos incentivos pagos pela empresa Ford à Recorrente traz também o valor das
retenções de IRRF por amostragem o que exemplifica valores que devem ser
reconhecidos do direito creditório da Requerente. Totalmente sem razão a decisão
que não homologa as compensações relacionadas ao crédito em discussão.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa e que:
E se no presente ano de 2011 a Fazenda apresenta despacho decisório que não
homologa a parte do crédito referente ano de 2003 (em PER/DCOMP apresentado
em 2007) é certo que diante do evidente erro na informação do período a que se
refere o crédito não homologado o fisco deverá corrigir tal compensação para que o
crédito seja integralmente homologado. Um equívoco ínfimo no formulário da
declaração de compensação não pode inviabilizar o direito material da manifestante
de se compensar de créditos que indubitavelmente existem e foram informados.
Manter esta situação acarreta flagrante e frontal desinteligência com a razoabilidade,
a verdade material, a economia procedimental, bem como, resta em confronto com a
jurisprudência administrativa e judicial. Um simples erro quanto à anotação do
período do crédito não pode fazer com que o contribuinte pague tributo para o qual
apontou crédito que existe, é válido e eficaz para a compensação. Mantendo­se a
situação decidida no despacho ora vergastado o resultado tributário geraria um bis in
idem indevido para a administração tributária.
Cita o artigo 108, do CTN e doutrina a respeito. menciona, também, o art.
147, do CTN, parágrafo 2° , onde está expresso que a autoridade administrativa deverá retificar
a declaração quando houver erro comprovado. Reafirma a liquidez e certeza do seu crédito
frente a documentação apresentada e acostada aos autos.
Culmina requerendo que seja reconhecida a totalidade dos créditos ou que
seja realizada uma diligência.
Anexa ao recurso:
· cópia de relatórios (amostragem) das notas de crédito, relativos a vários
incentivos pagos pela fonte pagadora; e
· cópia de lançamentos contábeis.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.902912/2011­16
Acórdão n.o 1001­001.681
S1­C0T1
Fl. 4

5
Os comprovantes de retenção foram anexados ao processo antes da
manifestação de inconformidade.
A DRJ considerou não comprovadas as retenções alegando:
No caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a
contribuinte deveria ter apresentado o informe de rendimentos, demonstrativos de
composição das fontes deduzidas na DIPJ bem como das respectivas receitas
oferecidas à tributação.
Todo o saldo de imposto retido pode ser levado ao confronto, no campo
próprio da declaração. Se, em vez disso, não for baixado todo o saldo disponível ao
final do período de apuração, a contribuinte pode deduzir o remanescente em
qualquer período subseqüente, desde que antes de decorrido o prazo decadencial
(ADN CST n.o 88, de 20 de outubro de 1986).
De fato, embora a recorrente tenha apresentado diversos documentos, não
anexou cópia da escrita contábil (Livros Diário e/ou Razão) demonstrando que as receitas,
sobre as quais foram efetuadas as retenções, foram efetivamente tributadas. É o que diz a
Súmula 80 (vinculante), do CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei)
A DRJ menciona, também, que a prova se dá pela apresentação do
comprovante de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. A este respeito, temos a
Súmula(vinculante) CARF
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.(grifei).
Verifica­se que a recorrente apresentou os informes de rendimentos (fls 100 a
109), os quais, em princípio, fazem prova das retenções, mas, não provam que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação.
No caso, temos que, além de ser um direito, é, principalmente, um dever da
RFB em apurar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Ou seja, a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se
necessária. De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
No entanto, a recorrente não apresentou provas de que as receitas, submetidas
às mencionadas retenções, foram, efetivamente, tributadas, apesar de esta condição ter sido
expressamente colocada no relatório da DRJ.
Quanto ao pedido de diligência, tem­se que o art. 16 do Decreto 70.235/72
estabelece, claramente, como deve ser procedido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Portanto, não cabe o requerimento da recorrente, neste sentido.
Assim, rejeito o pedido de diligência e, nos termos da Súmula CARF 80,
nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital